Tribunal: TJMT
Processo: 1030603-98.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030603-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALONSO RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 383.826.361-87 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 3º, §1º, II DA LEI 6.194/74/MP 451/08 – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado
(TJMT. 1009668-42.2018.8.11.0041, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, publicado no DJE
28/07/2023
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela ALONSO RODRIGUES MAGALHÃES contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1030603-98.2021.8.11.0041, ajuizada em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

Em suas razões, o apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório e requer a reforma do
decisum
para a aplicação correta do valor da condenação com base no laudo particular juntado nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 171264684, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento de indenização com base no laudo judicial que atestou sua incapacidade proporcional e permanente.

Alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório e requer a reforma do decisum para a aplicação correta do valor da condenação com base no laudo particular juntado nos autos.

Pois bem.

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial, subscrito pelo médico perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949) constatou, da análise dos autos e dos exames clínicos realizados, a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e como consequência a invalidez permanente com 50% de comprometimento do polegar na mão direita e residual com 10% de comprometimento da estrutura torácica (Id. 171264677)

Sobre a suficiência do laudo judicial na apuração e na quantificação das lesões decorrentes de acidente automobilístico, este tribunal se manifestou recentemente sobre o tema,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado”
(N.U 1009668-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE
28/07/2023
)

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023